Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714092-80.2022.8.07.0007 RECORRENTE: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS. CADASTRO. AVALIAÇÃO. BEM USADO. REGISTRO. CARTÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO VEICULAR. CONTRATAÇÃO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADOS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida. 2. O Tema 620 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalvou a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4. A ausência de demonstração da ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato impede seu afastamento pela via judicial. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de previsão contratual de contratação de seguro de proteção financeira. Contudo, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Referido seguro não se assemelha ao seguro de danos. Não é o que se verifica no caso concreto, em que houve a contratação de seguro de danos veicular. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega afronta aos artigos 39, inciso V, 42, 51, incisos IV e XII, §1o, inciso II, todos do CDC, sustentando abusividade dos valores cobrados título de tarifa de cadastro, de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia. Defende, ademais, a existência de venda casada quando da contratação do seguro de proteção financeira. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 39, inciso V, 42, 51, incisos IV e XII, §1o, inciso II, todos do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – Tema 620, de Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, e dos Recursos Especiais n. 1.478.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP - Tema 958, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, respectivamente, concluiu que: TEMA 620 - Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrança do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. TEMA 958 - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à insurgência relativa a existência de venda casada quando da contratação do seguro de proteção financeira. Isso porque a turma julgadora, após analisar o conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, esclareceu que o seguro adquirido foi veicular, e não o de proteção financeira. Assim, incide os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030